Tribunal: TJDFT
Processo: 0744302-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0744302-09.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: WENDEL RANGEL VAZ COSTA PACIENTE: LUCAS DANTAS DE LIMA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Wendel Rangel Vaz Costa, OAB-DF 38.936, em favor de LUCAS DANTAS DE LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, depois de autuado por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Alega, em síntese, que o paciente está preso desde 20 de setembro de 2020, e que visitado em data recente pela genitora, teria apresentado sintomas típicos de Covid-19, como febre e falta de ar. Aduz que o indiciado é pai de uma menina de 06 anos de idade, sendo pessoa imprescindível aos seus cuidados, uma vez que a mãe da criança reside fora dos limites do Distrito Federal. Sustenta, por fim, não estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva, sendo suficiente, na espécie, a adoção de medida cautelar diversa da prisão. Pede, nesses termos, a concessão liminar de liberdade provisória ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. O crime de tráfico de drogas é punido com pena máxima superior a 04 anos. Além disso, o denunciado é reincidente em crime doloso, sendo, portanto, cabível a prisão preventiva, na hipótese, com fundamento no art. 313, incisos I e II, do CPP. Segundo consta, o paciente foi conduzido à delegacia após campana e abordagem policial em sua residência, que resultou na apreensão de quantidade razoável de drogas (mais de 100g de cocaína e 30g de maconha), logo após suposta comercialização ilícita para um usuário. Além das drogas, foi apreendido também em seu poder certa quantia de dinheiro em espécie, aparelhos celulares e máquina de cartão de crédito supostamente utilizada para receber pagamentos da mercancia ilícita. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também presente o periculum libertatis. Não bastasse a variedade de drogas apreendidas e o contexto sugestivo de habitualidade criminosa, verifica-se que o paciente é reincidente específico nesse crime, já registrando condenação anterior pela mesma infração penal, a indicar possível dedicação ao tráfico, reveladora da necessidade da adoção da medida cautelar extrema como forma de resguardo da ordem pública na vertente prevenção de novos delitos. No que se refere a uma possível contaminação do indiciado pelo vírus Sars-Cov-2, além da falta de comprovação mínima da alegação formulada, o fato é que o sistema penitenciário do Distrito Federal dispõe de serviços de saúde, com atendimento médico e de outros profissionais, sendo possível, também, caso necessário, o deslocamento do interno para hospitais da cidade, nos quais ocupam leitos a eles reservados no âmbito do atendimento pelo SUS. Por fim, no que diz respeito ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de sua suposta imprescindibilidade aos cuidados da filha de 06 anos de idade, novamente o pedido carece de comprovação mínima. Não há nenhum documento nos autos que demonstre a imprescindibilidade do indiciado nos cuidados da filha, posto que não há sequer certeza que ela estava, de fato, sob sua guarda, assim como que a mãe da criança realmente encontra-se fora do Distrito Federal e impossibilitada de exercer suas responsabilidades. Além disso, não há notícia de que os argumentos que embasam o presente pedido de substituição da prisão preventiva por recolhimento domiciliar tenham sido submetidos à apreciação do juízo de primeiro grau, de modo que sua submissão per saltum ao Tribunal acarreta indevida supressão de instância, não justificada na hipótese. Assim sendo, entendo que a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da custódia cautelar, não se mostrando recomendável o emprego de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente em razão da gravidade concreta da infração e dos antecedentes penais do autuado. Por essas razões, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator